Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, §1o, DO CPC. VIA ELETRÔNICA. VALIDADE. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS III E IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. A citação constituiu pressuposto objetivo de validade do processo, sem a efetivação desse ato, a relação processual não se aperfeiçoa, conforme estabelece o art. 239, do CPC: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”
2. A não citação do réu, no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, bem como a não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por inércia da parte autora, enseja a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Na adesão ao Juízo 100% Digital, todos os atos serão realizados eletronicamente, inclusive, a intimação do autor na forma do art. 485, § 1o, do CPC (Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT e Lei n.11.419/2006).
4. Constitui faculdade do credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969). No entanto, cabe a ele expor ao Juízo sua pretensão e oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, situação não verificada no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.